Tribunal: STF
Processo: RMS 26932
Classe: RMS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DE ENTIDADE 
   BENEFICENTE. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE - CEBAS EMITIDO 
   E PRETENSAMENTE RECEPCIONADO PELO DECRETO-LEI 1.752/1977. DIREITO 
   ADQUIRIDO. ART. 195, § 7º DA CONSTITUIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE O 
   QUADRO FÁTICO. ATENDIMENTO OU NÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. 
1. 
   Nenhuma imunidade tributária é absoluta, e o reconhecimento da 
   observância aos requisitos legais que ensejam a proteção 
   constitucional dependem da incidência da norma aplicável no 
   momento em que o controle da regularidade é executado, na 
   periodicidade indicada pelo regime de regência.  
2. Não há 
   direito adquirido a regime jurídico relativo à imunidade 
   tributária. A concessão de Certificado de Entidade Beneficente - 
   Cebas não imuniza a instituição contra novas verificações ou 
   exigências, nos termos do regime jurídico aplicável no momento em 
   que o controle é efetuado. Relação jurídica de trato 
   sucessivo.
3. O art. 1º, § 1º do Decreto-lei 1.752/1977 não 
   afasta a obrigação de a entidade se adequar a novos regimes 
   jurídicos pertinentes ao reconhecimento dos requisitos que levam 
   à proteção pela imunidade tributária.
4. Não cabe mandado de 
   segurança para discutir a regularidade da entidade beneficente se 
   for necessária dilação probatória.
Recurso ordinário conhecido, 
   mas ao qual se nega provimento.